Tribunal: TJDFT
Processo: 0741635-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONSTATADA. LOCAÇÃO. LOJA. SHOPPING CENTER. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. INDEVIDA. ENTREGA DAS CHAVES. TERMO FINAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata que foram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção do recorrente em alcançar a reforma da sentença.
2. O contrato de cessão de uso, também denominado cláusula “res sperata”, consiste no pagamento, pelo locatário/cessionário, de uma contraprestação em favor do locador/cedente, pela utilização da estrutura do shopping center, aí incluído os bens corpóreos e incorpóreos (fundo de comércio), mix de lojas, tudo com vistas a incrementar o lucro que decorre da atividade que o lojista desempenha no mercado de consumo.
3. No caso, em que pesem as alterações contratuais de iniciativa da administração do shopping, certo restou que o apelante usufruiu do empreendimento durante o período em que pagou pela cessão de direito de uso. Ao que consta, todo o complexo estava em pleno funcionamento e à disposição do autor para o exercício da atividade comercial que optou por ali exercer.
4. A quantia paga a título de cessão de direito de uso, na hipótese, não pode ser reembolsada, porquanto teve por fato gerador, tanto a atuação do cedente para a concretização do empreendimento, quanto à disponibilização de toda a estrutura para que o cessionário dela pudesse usufruir. Eventual ressarcimento do valor pago a esse título pressupõe a não utilização do espaço pelo lojista, por óbice imposto pelo empreendedor, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.
5. O encerramento do contrato de locação e, portanto, o termo final dos aluguéis devidos pelo locatário, corresponde à data da devolução das chaves, até porque não demonstrada resistência injustificada do locador em recebê-las.
6. Apelação conhecida e não provida.